Tribunal: TJMT
Processo: 0003428-61.2017.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003428-61.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO MATIAS FILHO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – DEMONSTRADOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA (RE 603.616/RO STF) – ABSOLVIÇÃO – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO VERIFICADA – ENVELOPE DE SEGURANÇA LACRADO COM NUMERAÇÃO IDENTIFICADA –
PRELIMINARES REJEITADAS
-
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADA - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO CARACTERIZADA –

DOSIMETRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública, em favor de JOSE EDUARDO MATIAS FILHO em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público e condenou o Apelante como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11343/2006, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Fixado o regime inicial fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea ‘b’ e § 3o, do Código Penal.

Inconformado, José Eduardo Matias Filho, através da Defensoria Pública, postula, em síntese:

a) a absolvição do recorrente, ante a ilicitude da prova em decorrência da invasão domiciliar;

b) absolvição em decorrência da não preservação da cadeia de custódia;

c) absolvição do apelante em virtude da não comprovação da traficância. (Id. 84144018 – fls. 254 a 272).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo não provimento do apelo. (Id. 84144025).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Promotora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 89385451).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara 2 da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

A denúncia assim consignou:

“(...) No dia 10 de julho de 2017, por volta das 21h, na Rua Travessa São Pedro, no 118, Boa Esperança, nesta cidade e comarca, o denunciado JOSÉ EDUARDO MATIAS FILHO, com consciência de vontade, guardava e trazia consigo substância entorpecente, em desacordo com determinação legal.

Os Policiais Militares receberam denúncia apócrifa de que no local acima descrito ocorreria venda e preparo de substância entorpecentes, razão pela qual deslocaram-se até lá e abordaram o denunciado JOSÉ EDUARDO MATIAS FILHO.

Durante busca pessoal, os policiais militares encontraram 36 (trinta e seis) porções de substância entorpecente, análogas a cocaína (auto de constatação preliminar, f. 14), escondidas nas roupas íntimas do acusado.

Ato contínuo, os militares empreenderam buscas no portal de entrada do condomínio, localizando 01 (uma) grande porção de substância que aparentava ser ácido bórico, razão pela qual os policiais efetuaram a prisão em flagrante do denunciado.

Ressalta-se que o denunciado confirmou aos militares que a droga seria entregue a uma pessoa chamada Diego, que a distribuiria no Distrito Marechal Rondon, ao passo que o ácido bórico seria utilizado para aumentar a quantidade da droga a ser comercializada. (...)”.
(
sic
- Id. 84144017).

DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Requer a defesa, a nulidade das provas obtidas a partir da busca e apreensão domiciliar ilícita, bem como das demais provas dela decorrentes, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, com a consequente absolvição do réu.

Examinados os autos, tenho que razão não o assiste.

O Tema 280 da Repercussão Geral firmou a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (sic).

Como se vê, o paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões (justificadas a posteriori) que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Segundo se extrai dos autos, no dia dos fatos, a polícia recebeu informações de que o apelante José Eduardo Matias Filho, vulgo Gordinho, estava realizando tráfico de drogas no Bairro Boa Esperança, em local conhecido como “CONDOMÍNIO AZUL”, e que inclusive estava misturando o entorpecente a outras substâncias. Diante disso a guarnição se dirigiu até o local, onde se encontrava o apelante. Ao chegarem ao local, o apelante tentou empreender fuga, sendo impedido pelos agentes policiais, sendo encontradas em sua posse 36 (trinta e seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína escondidas na roupa íntima do apelante.

Em buscas ao local indicado pelas denúncias, foi localizada ainda uma porção grande de ácido bórico, cuja propriedade foi assumida pelo recorrente.

O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Nesse contexto, considera legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado e apreensão dos entorpecentes, mormente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, tanto que o flagrante resultou na apreensão da droga.

Com essa compreensão, menciono o seguinte precedente:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso
” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes (...)
(HC AgR 182.411/PB, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Julgamento 20/04/2020, Publicação 27/04/2020.)

Ademais, conforme consignado na sentença, o próprio acusado relatou que
o condomínio onde foi encontrado é um lugar abandonado onde usuários vão para consumir drogas e, como havia acabado de sair da cadeia e não tinha residência, foi para aquele lugar
.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

Da preservação da cadeia de custódia.

A defesa sustenta existir divergência entre a quantidade de drogas apreendida e a quantidade de drogas enviadas a POLITEC, fato que não geraria grau elevado de confiabilidade e, portanto, quebra da cadeia de custódia do material recolhido, o que enseja a nulidade.

Sabe-se que a “cadeia de custódia” é conceito proveniente do direito estrangeiro que cuida do registro da procedência e identificação das provas utilizadas no processo penal. No entanto, não está previsto legalmente no ordenamento jurídico pátrio. Nas palavras de Guilherme Madeira Dezem: (Curso de Processo Penal, 2a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p.553).

“Não há no Brasil normatização geral sobre a cadeia de custódia. Da mesma forma, a cadeia de custódia refere-se à identificação de que as fontes de prova que foram objeto da perícia foram mantidas íntegras e não viciadas, sujeitas, portanto, ao escrutínio das partes”

Dessa forma, vez que não há regulamentação específica sobre a cadeia de custódia da prova, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado.

Não obstante, o que se depreende dos autos é que, o laudo preliminar de drogas n. 600.2.04.2017.010839-01, constante no Id. 84144018, pp. 88-91, demonstra que as alíquotas foram encaminhas à diretoria da POLITEC para exames em envelope lacrado n. 030257583, o qual atestou a presença de substância ilícita "cocaína" no material apreendido em posse do apelante, o que foi confirmado pelo laudo definitivo (Id. 84144018, pp. 206-209), sendo tais informações suficientes para a configuração da materialidade delitiva em relação ao acusado.

A propósito, destaco o seguinte julgado:

“Inexistência de contaminação da prova colhida em razão de suposta quebra da cadeia de custódia, já que inexistiu irregularidade no percurso dado aos entorpecentes apreendidos”
. (Apelação Crime, N. 70074559238, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 24.10.2018).

Com estas razões, vê-se que as alegações defensivas são desprovidas de fundamentos. Em verdade, a defesa se utiliza de argumentos para tentar invalidar a ação penal, simplesmente por sua irresignação quanto à condenação do apelante.

Por tais motivos, rejeito a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A TRAFICÂNCIA

Concernente a autoria, malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a instrução processual exposto na sentença, comportando a manutenção do édito condenatório. Portanto, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória proferida, com o fim de usa-las como razão de decidir:

“(...)

O réu José Eduardo Matias Filho foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Ao exame dos autos e considerando a inexistência de questões preliminares que já foram enfrentadas durante a instrução processual, verifico que estão presentes os pressupostos de existência e validade da relação processual, bem como as condições da ação penal. Passo, pois, ao exame das condutas delitivas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, de rito especial, deflagrada pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n° 11.343/2006 do artigo 33), cujo tipo penal assim descreve:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A materialidade do crime emerge comprovada nos autos, tanto pelo auto de prisão em flagrante delito (f. 07), boletim de ocorrência (f. 15), termo de apreensão (f. 16), auto de constatação preliminar (f. 18), laudo preliminar (f. 45-46), e laudo pericial (f. 107-108), o qual concluiu que: “(...) Após a realização dos exames, verificou-se que os materiais analisados no item “A” apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA e o material descrito no item “B” apresentou resultado POSITIVO para presença de ÍONS BORATO”.

A autoria, apesar da negativa do acusado, é igualmente certa, não só pelas situações em que se deram a apreensão da droga, mas também relato das testemunhas que foram inquiridas em Juízo.

O policial militar Maurício de Souza Todelo declarou em juízo que receberam informações de que o acusado estaria comercializando entorpecentes no Bairro Boa Esperança e, em diligências localizaram o denunciado num condomínio azul e ao realizaram a busca pessoal encontraram as trouxinhas de entorpecentes.

Relatou ainda, que durante a abordagem receberam uma ligação por meio do 190 de que o acusado havia escondido drogas no beiral da residência, ocasião que localizaram o ácido bórico.

Já o policial Antônio Carlos Gomes contou não se recordar da ocorrência.

Por sua vez, quando interrogado, o acusado José Eduardo Matias Filho negou a acusação, relatando que o condomínio onde foi encontrado é um lugar abandonado aonde os usuários vão para consumir drogas e, como havia acabado de sair da cadeia e não tinha residência, foi para aquele lugar.

Argumentou que o entorpecente não era seu e que estava dormindo no momento da abordagem, bem como asseverou ser usuário de drogas.

Com efeito, a versão apresentada pelo réu em juízo não encontra respaldo nas demais provas colhidas durante a instrução processual, aparentando uma total discrepância com a realidade, razão pela qual não merece ser acolhida.

Inobstante a negativa de autoria delitiva, em busca pessoal foi encontrado em posse do acusado 36 petecas de pasta base de cocaína, conforme depoimentos dos policiais militares.

Ocorre que o depoimento dos policiais carreado serve de referência na verificação da autoria delitiva, e funciona como meio probatório válido para, uma vez que houve a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.

Desse modo, deve ser dado crédito especial aos depoimentos dos policiais, conforme entendimento patenteado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Enunciado Orientativo n. 08: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Por outro lado, mister registrar a quantidade de droga apreendida, total de trinta seis petecas de substância análoga a pasta base cocaína, conforme auto de apreensão de f. 21, bem como o contexto do caderno processual é cristalino quanto à destinação da substância para o comércio, ratificando o entendimento da intenção de comercialização.

No mesmo diapasão decidiram os Egrégios Tribunais de Justiça de Mato Grosso e de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - APELO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRADAS AUTORIA E MATERIALIDADE - TESTEMUNHOS DE POLICIAIS ALIADOS AS CIRCUNSTÂNCIAS DE LOCAL E DEMAIS PROVAS COLIGIDAS - CONDENAÇÃO MANTIDA (...) O pleito de absolvição do agente que alega fragilidade probatória não merece provimento quando a prova baseia-se nos depoimentos de policiais e compradores, aliados às circunstâncias de local, estas suficientes para caracterizar a traficância. (...) (TJMT, Ap, 994/2011, DES.GÉRSON FERREIRA PAES, Segunda Câmara Criminal, J. 20/07/2011).

E mais:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES Recursos dos réus Absolvição Impossibilidade Quadro probatório apto a ensejar a condenação - Credibilidade das declarações prestadas pelos policiais Informe anônimo dando conta do comércio vil no local, farta quantidade de narcóticos apanhada em poder dos acusados - Condenação mantida Pedido de substituição das penas reclusivas por restritivas de direitos afastado Regime inicial fechado inalterado. (TJSP, Ap. 0019421-06.2012.8.26.0050, Rel. Des. Cesar Mecchi Morales, 3a Câmara de Direito Criminal, J. 03/06/2014)

A forma como encontradas, devidamente acondicionadas as drogas, são elementos suficientes para demonstrar que eram destinadas ao tráfico.

Oportuno se faz mencionar que para configurar tal crime não basta somente a quantidade da droga encontrada, mas também as circunstâncias envolvidas no ato ilícito.

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

A prova da mercancia no presente feito, não se faz apenas de maneira direta, mas também pelos indícios e presunções que foram devidamente analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção.

Assim, resta claramente demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas, pelo acusado. Eis o entendimento de nossos tribunais:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO À ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. RÉ QUE SE DIZ FAXINEIRA NA CASA ONDE A DROGA FOI APREENDIDA. FRAGILIDADE DO ARGUMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGURAM SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO. ÁLIBI NÃO PROVADO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO IMPROVIDO. Não pode alegar falta de prova da traficância em associação, a ré que simula a condição de doméstica na casa onde a droga foi apreendida, conduta que contraria todos os elementos de prova e afasta definitivamente o álibi assim invocado para obter absolvição por negativa de autoria.” (TJ-MT; RAC 68354/2007; Várzea Grande; Segunda Câmara Criminal; Red. Desig. Des. Manoel Ornellas de Almeida; Julg. 19/12/2007; DJMT 21/02/2008; Pág. 60)

50184426 - APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não há falar-se em absolvição nem tampouco em desclassificação quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. 2. Associação para o tráfico. Vínculo associativo. Condenação mantida. Impõe-se a condenação dos acusados do delito de associação para o tráfico quando demonstrada a efetiva associação permanente, com estabilidade, organização e divisão de tarefas entre os sócios. Apelações conhecidas e desprovidas. (TJ-GO; ACr 504734-29.2009.8.09.0087; Itumbiara; Rel. Des. Leandro Crispim;

Assim, não há que se falar em absolvição do delito em comento, haja vista o conjunto probatório coligido certificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

Desse modo, o conjunto da prova reunida, sob o crivo do contraditório, no curso da instrução, permite a este juízo concluir que o acusado José Matias Filho praticou a conduta descrita na denúncia, subsumida no do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Destarte, ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS

Ressalto que após detida análise dos autos, entendo que o acusado não faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Explico.

Para a configuração desse benefício é preciso proceder à análise do preenchimento de todos os requisitos por parte do pretenso beneficiário, que são de natureza cumulativa, constante na Lei no 11.343/06.

Vejamos a redação do dispositivo legal:

“§4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Logo, a causa de diminuição prevista no referido dispositivo tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida, dedicando-se a atividades delituosas.

No presente caso, verifico que o réu é reincidente, pois já possui executivo de pena que tramita nesta cidade e comarca sob o no 834-45.2015.811.0050, existindo três guias em seu desfavor.

Outrossim, imperioso notar que a cocaína, substância nestes autos apreendidas, é entorpecente muito utilizado no país, sendo o seu comércio financia diversas instituições criminosas, bem fomenta a criminalidade, pois muitos delitos decorrem do consumo destas drogas.

Em razão disto, entendo que o crime de tráfico extrapola o próprio tipo posto ser fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública.

Por derradeiro, consigno que o réu, jovem, aparentemente saudável, com grau de instrução dentro do razoável, bem articulado, poderia ter procurados outros meios para auferir renda, sendo, em meu sentir, o crime de tráfico, a maneira mais fácil para tanto, revelando, portanto, a repugnância de sua conduta.

Sobre o tema, as jurisprudências:

(...) Incumbe ao magistrado a análise das particularidades do caso concreto quando da aplicação do benefício previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, o qual precede do cumprimento cumulativo de quatro requisitos, a saber, a primariedade, a inexistência de antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração à organização criminosa. Satisfeitos estes pressupostos, a minoração é obrigatória, haja vista tratar-se de direito subjetivo do réu. (TJSC: Apelação Criminal n. 2011.022637-8, Rel. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 25.10.2011).

“Se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. (STF, HC no Fl. 13 de 15 PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO No 137669/2016 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE RELATOR:DES. MARCOS MACHADO 123042/MG).” (EIfNu no 93608/2015 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - 23.3.2016)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ANELA A ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DESCABIMENTO – PLEXO PROBATÓRIO A INDICAR A TRAFICÂNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INSUBSISTÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO VOCACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS – VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E DURADOURO – GESTÃO COMPARTILHADA – COLIMADA A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS – DESCABIMENTO – NATUREZA CAUTELAR DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA INCOMPATÍVEL COM A PRÉVIA CIÊNCIA DO AGENTE – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – PRECEDENTE DO STJ – PARLA DIZENTE COM APLICAÇÃO DA MINORANTE INSERTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – RÉ REINCIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL – APELO DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição do delito de tráfico de entorpecentes quando as provas testemunhais, aliadas aos diálogos decorrentes das interceptações telefônicas, certificarem, a todas as luzes, a materialidade e autoria do crime. 2. À subsunção da conduta do agente ao tipo delineado no art. 35 da Lei 11.343/06 faz-se imperativa a demonstração, indene a dúvidas, do vínculo associativo permanente e duradouro e não meramente eventual, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a partir de uma gestão compartilhada. 3. Conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça, “[...] na interceptação telefônica, por sua natureza cautelar incompatível com a prévia ciência do agente alvo da medida, o contraditório é diferido” [STJ: RHC n. 73.263/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Data de Julgamento: 04/10/2016. DJe: 17/10/2016]. 4. Restando demonstrado, a todas as luzes, que a agente – para além da reincidência ostentada – se dedicava a atividades criminosas vocacionada com habitualidade ao tráfico de entorpecentes, valendo-se desse expediente ilícito como meio de vida e fonte de lucratividade fácil, resta interditada a aplicação do benefício disposto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. (Ap 148774/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

Nesse quadro, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ EDUARDO MATIAS FILHO, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. (...)”

Em que pese a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nas circunstâncias em que ocorreu o flagrante e no depoimento prestado pelo agente policial militar Maurício de Souza que relatou de forma minuciosa como se deu a abordagem e a apreensão do entorpecente (36 “petecas” de cocaína) que foi encontrado em revista pessoal realizada no apelante, além de uma porção de ácido bórico, usado para aumentar a quantidade da droga.

Quanto ao réu, assinala-se que as versões apresentadas são contraditórias, ora alegando que a droga pertenceria a “Diego” que possui um Golf de cor prata, e, depois, em Juízo, alegou que estava dormindo quando policiais questionaram sobre o ilícito encontrado na residência onde se encontrava, porém, não sabe a quem pertence.

Além disso, segundo aponta, os policiais ouvidos na persecução penal assentaram que preexistia denúncia anônima, motivando a realização de diligência na localidade, que era conhecida como ponto de venda de drogas. Já no local, ao aproximarem, o apelante o apelante tentou empreender fuga por um corredor do “CONDOMÍNIO AZUL”, porém foi abordado pelos policias, sendo encontrado em sua posse a droga apreendida, confirmando assim a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Como é cediço, em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...)
A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.”
(TJMT, Ap no 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).” (
sic
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas. Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do quantum da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

(N.U 0005871-82.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)” (sic).

Bem a propósito, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.
No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais.

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no artigo 28 da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Com efeito, a quantidade de droga em poder do apelante (36 porções de cocaína) descarta qualquer hipótese de uso próprio, principalmente se considerar o custo financeiro, que o mesmo afirmou estar desempregado e que havia acabado de sair da prisão
.

Não obstante, ainda que o apelante esteja na condição de usuário de drogas, esta por si só, não é suficiente para afastar a configuração do crime inscrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, não sendo possível proceder a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Logo, deve ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
JOSE EDUARDO MATIAS FILHO
, mantendo-se os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021